Tribunal: TJDFT
Processo: 0010530-96.2011.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. SETOR TRADICIONAL DE PLANALTINA. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. TEMA No 8.
1. Conforme decidido pela egrégia Câmara de Uniformização de Jurisprudência deste Tribunal e referendado pelo colendo STJ, “é cabível a aquisição de imóveis particulares situados no Setor Tradicional de Planaltina/DF, por usucapião, ainda que pendente o processo de regularização urbanística” (Acórdão 1141204, pág. 18, 20160020487363IDR, Relatora: NÍDIA CORRÊA LIMA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 29/10/2018, publicado no DJE: 05/12/2018. Pág.: 393/395, e REsp n. 1.818.564/DF, Relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 09/06/2021, DJe de 03/08/2021).
2. Apelo não provido.